Tribunal: TCU
Processo: 006.856/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2231/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.856/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Barbosa de Jesus (XXX.278.791-XX); Andre Batista Chagas (XXX.103.966-XX); Barbara Araujo Ribeiro Bergamini (XXX.109.421-XX); Bruno Prates de Melo (XXX.181.704-XX); Carolina dos Santos Molina (XXX.517.401-XX); Filipe de Lima Santos (XXX.266.731-XX); Hosana Sousa Cunha (XXX.235.603-XX); Marina Furtado Pereira da Cruz (XXX.001.351-XX); Matheus Azevedo Estanislau (XXX.289.541-XX); Rafael Martins Silva (XXX.177.541-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.